Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718128-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, parte embargante, contra a decisão de ID 233408209 da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, referente ao processo de execução de título extrajudicial n. 0705647-57.2023.8.07.0001. A parte agravante, em suas razões recursais (ID 71587589), alega que a decisão ID 68404985 foi comunicada ao juízo de origem com a devida baixa em 5 de fevereiro de 2025. Desde então ao invés de prolatar nova sentença visto que o agravado juntou nos autos o mesmo documento o juízo por sua vez concedeu sucessivas prorrogações de prazo, e ainda mantém medidas constritivas (penhora de bens, bloqueios, etc.) em desrespeito à autoridade do acórdão e em violação aos princípios do devido processo legal e da legalidade protelando a decisão com novos prazos descritos nos Ids 224877170, 226145593, 227404937, 228014753, 228279380, 229303683, 230145926 estando até a presente data concluso para sentença. Preparo recolhido (ID 71588118). É o breve relatório. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). Consultando ao PJE, verifico que o processo associado ao presente agravo de instrumento é o Embargos à execução n. 0738380-76.2023.8.07.0001. Contudo, a decisão recorrida da ID 233408209, refere-se à Execução de título extrajudicial n. 0705647-57.2023.8.07.0001, ou seja, o recurso foi interposto contra decisão interlocutória referente a outro processo. Inclusive, o Juízo na origem ao ser informado da interposição do presente recurso, considerou (ID 236789454): “Nada a prover quanto ao Agravo de Instrumento noticiado no ID 236766182, visto que é pertinente ao processo de no 0738380-76.2023.8.07.0001 e, portanto, estranho ao presente feito”. Além disso, observo que fora interposto outro Agravo de Instrumento contra a decisão recorrida (ID 233408209), protocolado com o n. 0718129-69.2025.8.07.0000, com a Relatoria da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, da 3a Turma Cível. Os argumentos apresentados em razões recursais visam a manutenção da autoridade do acórdão prolatado anteriormente por esta E. Turma, de modo que o Agravo de Instrumento manejado com essa finalidade não se revela como instrumento processual adequado. Assim, diante da unirrecorribilidade recursal e ausência de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital